Tribunal: TJBA
Processo: 8041519-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041519-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNEI SANTOS CIRQUEIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO POSTERIOR À RESERVA REMUNERADA. PERCENTUAL SUPERIOR PREVISTO EM LEGISLAÇÃO REVOGADA. MANUTENÇÃO DO REGIME DE PROGRESSÃO COMO CONSEQUÊNCIA DA COISA JULGADA. REGRAS DE PARIDADE E ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA MAJORAR PERCENTUAL DA GHPM PARA 100%. I. CASO EM EXAME Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada em face de omissão da Administração Pública estadual, consistente na negativa de majoração do percentual da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), de 55% para 100%, não obstante a conclusão de curso de aperfeiçoamento compatível com o grau superior da gratificação. O impetrante fundamenta sua pretensão na decisão judicial anterior que garantiu a manutenção da GHPM em seus proventos, alegando que tal incorporação abrange também o regime jurídico de progressão por habilitação. A Administração, por sua vez, defende que o percentual deve permanecer fixado em 55%, sob o argumento de que a legislação regente foi revogada antes da realização do curso. A decisão de indeferimento da tutela liminar foi sucedida pela manifestação do Ministério Público favorável à concessão da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o militar inativo, que incorporou a GHPM aos seus proventos por força de decisão judicial transitada em julgado, faz jus à majoração do percentual da gratificação para 100%, com base em curso de aperfeiçoamento concluído após a passagem à reserva, ainda que a legislação que previa tal progressão tenha sido posteriormente revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão veiculada no writ encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 85), que afasta a decadência em casos de relação jurídica de trato sucessivo com omissão administrativa continuada. A via do mandado de segurança é adequada, por tratar-se de controvérsia eminentemente de direito, fundada em prova documental pré-constituída e na interpretação de decisão judicial que reconheceu direito adquirido à gratificação, em sua integralidade. A interpretação sistemática da decisão transitada em julgado revela que a incorporação da GHPM aos proventos do impetrante não se restringiu a um percentual estanque, mas abrangeu a vantagem em sua essência, incluindo o regime legal de progressão vigente à época de sua percepção ativa. O Decreto Estadual nº 1.199/1992, que regulamentava a progressividade da GHPM, previa o percentual de 100% para os militares que concluíssem curso de aperfeiçoamento específico (art. 1º, II). A conclusão de curso equivalente pelo impetrante impõe a aplicação dessa regra ao percentual da gratificação, mesmo na inatividade, por força da coisa julgada. O princípio da paridade e da isonomia entre ativos e inativos, aplicável no âmbito das corporações militares estaduais, reforça a legalidade do pleito, notadamente diante da transferência para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto superior (1º Tenente), sendo incompatível a manutenção de percentual destinado a patentes inferiores. O pagamento da GHPM em percentual inferior ao correspondente ao nível de habilitação atual configura violação à coisa julgada, ao princípio da legalidade, da irredutibilidade dos proventos e da igualdade substancial. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para determinar à autoridade impetrada a majoração da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) para 100% sobre o soldo do impetrante, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. Tese de julgamento: "1. A decisão judicial que assegura a incorporação da GHPM aos proventos do servidor inativo abrange o regime jurídico de progressão previsto na legislação vigente à época da vantagem, mesmo que posteriormente revogado." "2. A conclusão de curso de aperfeiçoamento compatível com os critérios legais da GHPM impõe a majoração do percentual para 100%, ainda que realizada após a transferência para a reserva remunerada." "3. A Administração Pública está vinculada ao percentual previsto para o nível de habilitação correspondente ao posto de referência dos proventos, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da paridade." ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do Mandado de Segurança, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04